Tribunal: TJES
Processo: 0008332-46.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples
Data de julgamento: 2024-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008332-46.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JACSON INHANQUE GALVAO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0008332-46.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JACSON INHANQUE GALVAO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: WINTER WINKLER DE ALMEIDA SANTOS - ES21184

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO – DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – INOCORRÊNCIA – PENA-BASE –– RECURSO DESPROVIDO.
1. A Constituição Federal erigiu às decisões proferidas pelo Tribunal Popular do Júri o caráter soberano, sendo que, não constitui violação ao princípio a determinação de novo julgamento feita em segundo grau, em razão de ter-se julgado de modo contrário às provas produzidas nos autos. 2. Se o Conselho de Sentença optou por uma das teses apresentadas em plenário e essa tese, por sua vez, é plausível porque amparada pelo conjunto probatório, não resta a menor dúvida de que se torna impossível a sua cassação, notadamente porque não pode o Tribunal dizer qual é a melhor solução para o caso. Precedentes do STJ e deste Tribunal. 3. Não é possível a diminuição da pena-base, eis que as circunstâncias do art. 59 do CP foram devidamente valoradas e fundamentadas. 4. Recurso desprovido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0008332-46.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JACSON INHANQUE GALVAO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: WINTER WINKLER DE ALMEIDA SANTOS - ES21184

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Extraímos da denúncia que:

[...]Emergem dos autos da peca investigatória, que serve de base a presente denúncia, que no dia 27 de fevereiro de 2019. na Rua Maria Luiza Conceição, esquina com a Rua Aristides Correia, próximo ao Posto de Satide, bairro Pitanga, Serra/ES, o denunciado JACSON INHANQUE GALVAO, auxiliado pelo também denunciado ANDRÉ DA SILVA SANTANA, em comunhão de vontades e unidade de desígnios,
de forma livre consciente e com animus necandi, desferiu disparos de arma de fogo contra a vítima Eduardo da Silva Verniecali, vulgo "Dudu", provocando-lhe as lesões que foram causa eficiente de sua morte, conforme demonstrado no laudo cadavérico de fis. 72 e diagrama de fis. 73, que indica que a vítima faleceu em razão de hemorragia cerebral, trauma crânio - encefálico, em razão de ação perfuro-contundente (projétil de arma de fogo).
Narra o inquérito policial que, no dia dos fatos, os denunciados se dirigiram até a vítima, que estava sentada em via pública, e a chamaram para conversar em um beco, numa atitude aparentemente amistosa, o que foi prontamente aceito por ela.
Consta que no momento em que adentraram o referido beco a vítima caminhava ao lado do denunciado Jacson, enquanto o denunciado André, de posse de uma faca, seguia atrás, dando cobertura ao seu comparsa, não somente coibindo uma possível fuga da vítima, como também garantindo o sucesso da empreitada criminosa.
Versam Os autos que, logo em seguida, subitamente,
o denunciado Jacson sacou uma arma de fogo e. sem nada dizer, efetuou um disparo a curta distância contra o rosto da vítima. que caiu em razão do ferimento, momento em que o denunciado Jacson se aproveitou para alvejá-la novamente, a queima-roupa, concluindo, assim, a empreitada criminosa.”[...] Grifos nossos

Em razão do quadro fático, acima delimitado, foi o apelante condenado pela prática do crime capitulado no artigo 121, §2º, incisos I e IV, na forma do artigo 29, ambos do Código Penal., aplicando-lhe a pena total de 18 (dezoito) anos e 08 (oito) meses, em regime inicialmente fechado.

Inicialmente, requer a defesa seja anulado o julgamento e, consequentemente, cassado o veredicto, por ser o mesmo contrário à prova dos autos, devendo ser o réu submetido a novo julgamento.

Em observância ao disposto na Súmula 713 do Supremo Tribunal Federal, verifico que foram sustentadas em plenário, duas teses quanto ao crime ora analisado.

O Ministério Público pugnou pela condenação do acusado e a defesa, por sua vez, sustentou a ausência de provas.

Como extraído dos autos, a autoria do crime foi derivada pela disputa de territórios para a comercialização de entorpecentes.

Nos depoimentos, colhidos, restou inconteste que a vítima era parceiro do recorrente na prática de tráfico de drogas, sendo que esta cessou sua associação com o réu e passou a exercer as atividades de traficância sem vínculo com o apelante.

Assim, constata-se que o Conselho de Sentença, por maioria, reconheceu a prática pelo apelante do crime previsto no artigo 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal.

Nessa vertente, entendo desprovido de razão o pleito defensivo, que requer seja o acusado submetido a novo julgamento, vez que a sentença condenatória baseou-se em vasto conjunto probatório, restando inconteste nos autos que o réu foi o autor dos fatos.

Desse modo, não se revela contrária à prova dos autos a decisão tomada pelo Conselho de Sentença, que resta apoiada nos demais elementos de convicção.

Ante ao já exposto, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça “só se anula julgamento proferido pelo Tribunal do Júri, com fundamento no art. 593, inciso III, alínea d, do Código de Processo Penal, nas hipóteses em que a decisão do Conselho de Sentença é arbitrária, dissociando-se completamente da prova dos autos, o que não ocorre quando os jurados, amparados pelo conjunto probatório existente, optam por uma das versões apresentadas, como no caso destes autos”. (AgRg no AREsp 36.407/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 18/02/2014, DJe 07/03/2014).

Desta feita, malgrado possa entender a defesa não ter sido a decisão proferida pelo Conselho de Sentença a mais plausível, ante os elementos probatórios contidos nos autos, entendo que havendo documentos que a sustentem, como no caso, resta impossibilitado a este eg. Sodalício interferir na convicção pessoal dos jurados, sob pena de afronta ao princípio constitucional da soberania dos vereditos (art. 5º, inciso XXXVIII, "c", da Constituição Federal).

Nesse sentido, inexiste qualquer fundamento fático apto a ensejar a reforma da condenação imposta pelo Plenário do Júri, na medida em que, conforme já demonstrado, a versão sustentada pela acusação possui amparo nos elementos probatórios.

Por fim, requer a defesa que seja reduzida a pena-base imposta ao acusado, visto que as circunstâncias e consequências do crime, foram avaliadas de forma equivocada.

Ao me debruçar sobre os autos, constato que o magistrado valorou negativamente as circunstâncias judiciais por tais motivos, vejamos:

[...] A
culpabilidade
agravada a espécie atraindo maior censurabilidade quanto ao comportamento do

réu, uma vez que o crime foi praticado de maneira planejada ou premeditada. O réu e outra pessoa saem a busca da vítima e estando o réu armado o encontra sentado na via com um pássaro na gaiola. Eles o convidam para juntos entrarem em um beco próximo caminhando, quando efetua o disparo de arma de fogo na cabeça. Há no caso concreto um
plus
de reprovação social da conduta do acusado, valorando negativamente. Visando corroborar o raciocínio, trago a colação o julgado do STF, conforme segue: RHC 134491 AgR - Primeira Turma - Relatora: Min. Rosa Weber - Julgamento: 19/11/2018 - Publicação: 26/11/2018; e os seguintes do STJ: Precedentes: STJ. AgRg no AREsp 288922/SE, Relatora: Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, Julgado em 18/06/2014, DJe 01/08/2014. AgRg no AREsp 235526/SP, Relator: Min. Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, julgado em 27/08/2013, DJe 03/09/2013. HC 221761/SP, Relator: Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 04/06/2013, DJe 14/06/2013. HC 119243/MS, Relator: Min. Vasco Della Giustina (Desembargador Convocado do TJ/RS), Sexta Turma, julgado em 22/11/2011, DJe 05/12/2011. HC 162376/SP, Relator: Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 23/08/2011, DJe 02/09/2011. HC 204144/TO, Relator: Min. Haroldo Rodrigues (Desembargador Convocado do TJ/CE), Sexta Turma, julgado em 21/06/2011, DJe 10/08/2011. REsp 514583/ES, Relator: Min. Celso Limongi (Desembargador Convocado do TJ/SP), Sexta Turma, julgado em 17/08/2010, DJe 06/09/2010. HC 134075/PE, Relator: Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Quinta Turma, julgado em 22/09/2009, DJe 03/11/2009.[...]

Há nos autos

elementos para se valorar negativamente

a

conduta social do réu
, pois era conhecido no bairro em que reside como uma pessoa perigosa e temida. Uma das testemunhas afirmou que terá que mudar de bairro pelos esclarecimentos prestados. O réu gostava de atirar para o alto. Ameaçava os moradores aleatoriamente.

Fundamentação válida para a exasperação da basilar. Cito julgado do Superior Tribunal de Justiça – STJ nos autos do julgamento AgRg no REsp 1.960.385/MT, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/11/2021, DJe de 12/11/2021. Ressalto que essa menção de temor não se confunde com o histórico criminal (maus antecedentes e reincidência). Precedentes do STJ. AgRg no HC 678.916/MA, Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 21/9/2021, DJe de 29/9/2021.

Não há elementos para se aferir a personalidade do réu, nada a valorar.

Os
motivos
do crime (torpe) foram reconhecidos pelos jurados, mas que serão valorados na segunda fase a evitar o
bis in idem
;

As

circunstâncias
do crime (recurso que dificultou a defesa da vítima) foram reconhecidos pelos jurados, servindo

para qualificar o crime.

As consequências do crime, são comuns a espécie, já valoradas pelo legislador ordinário, nada a valorar.

O comportamento da vítima em nada influenciou o crime, sendo uma circunstância neutra, de forma que não será utilizada para aumentar a pena (STJ. 6a Turma. HC 217.819-BA, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 21/11/2013);[...]

Em um juízo de equilíbrio, quanto maior a quantidade de circunstâncias negativas, mais a pena deve se afastar do mínimo legal previsto.

Da própria leitura do artigo 59 do Código Penal, tem-se que a pena-base deve ser definida como aquela necessária e suficiente para a prevenção do crime, permanecendo, para tanto, dentro dos limites legalmente previstos.

Ademais, sigo o entendimento de consolidada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “A jurisprudência deste Sodalício orienta que até mesmo uma única circunstância judicial pode elevar a pena-base ao máximo legal, a depender de sua gravidade.3. Agravo regimental desprovido”.(AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.172.438/SP, relator Ministro João Batista Moreira (Desembargador Convocado do TRF1), Quinta Turma, julgado em 11/4/2023, DJe de 14/4/2023.)”.

Nota-se, assim, que a pena deve ser mantida nos exatos termos da sentença proferida pelo magistrado do júri.

Mediante tais fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.